Tribunal: STF
Processo: RE 673644
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-06
Data de publicação: 2016-10-06

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. DISCIPLINA NORMATIVA INEXISTENTE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO.



    1. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte evoluiu para afirmar o entendimento de que não viola os arts. 2º, 5º, II, 7º, IV, e 37, caput, da Constituição da República nem contraria a Súmula Vinculante nº 4 do STF a decisão que, face a lacuna normativa, fixa o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor municipal. Precedentes.



    2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado.



    Embargos de divergência não conhecidos.